Tribunal: TJBA
Processo: 8017070-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017070-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALDINEA ARAGAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DAS TAXAS CONTRATADAS OU PRATICADAS DE MODO A COLOCAR O CONSUMIDOR/APELANTE EM DESVANTAGEM EXAGERADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL PRÓXIMO À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO, NA OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. TAXA ANUAL DE JUROS SUPERIOR AO DUODÉCUPLUO DA TAXA MENSAL
. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº

8017070-41.2021.8.05.0001
,
da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,

ALDINEA ARAGAO DOS SANTOS
,
e, como Apelado,
BANCO ITAÚ CARD S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora
,
em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA 07